Tribunal: TJDFT
Processo: 0719005-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL INDEFERIDA. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ANTERIORMENTE APRECIADA. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE APRECIADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO. FORMA VERBAL. CONFIRMAÇÃO POR E-MAIL. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O juiz é o destinatário final das provas, de modo que, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o magistrado dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 373 da Lei Processual Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Desse modo, mostrando-se inútil a produção de prova oral à solução do processo, não há irregularidade quanto ao indeferimento da dilação probatória pleiteada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Preliminar rejeitada.
3. Considerando que o contrato de prestação de serviços advocatícios não possui forma prescrita em lei, e estando os contratantes livres para pactuarem a avença da forma que lhes for mais conveniente, podendo, inclusive, acordar de forma verbal, ante a ausência de vedação legal nesse sentido, a repactuação do percentual de honorários reconhecida por e-mail deve ser observada.
4. Diante do reconhecimento, através de correspondência eletrônica, do valor devido, este deve ser considerado para fins de execução, com a devida atualização.
5. Apelação cível conhecida, preliminares rejeitadas, e parcialmente provida.